Tribunal: TJMT
Processo: 1043379-90.2020.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043379-90.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ELIAS SILVA DE ASSIS - CPF: 778.198.375-00 (RECORRENTE), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (RECORRIDO), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (REPRESENTANTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – A DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA EM SEDE RECURSAL ATINGE TODA A SENTENÇA ATACADA, NÃO SE LIMITA APENAS AO PEDIDO QUESTIONADO - DESPESAS COM ALUGUÉIS – DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS -
AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO
– COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO COMPETE A PARTE RECLAMANTE - ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA –
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO – DANO MORAL FIXADO EM RAZÃO DA CAUSA MADURA - SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A desconstituição da sentença em sede recursal atinge toda a sentença atacada, não se limita apenas ao pedido questionado. Assim, não procede a alegação na respeitável sentença de que: “
em que pese no voto e na ementa tenha constado a menção “desconstituir a sentença”, é certo que a eficácia objetiva da sentença relativa a indenização por danos morais ficou consumada pela coisa julgada, diante da insurgência recursal limitada aos prejuízos materiais
”.

2
.
Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal.

3. Dano moral configurado diante do atraso na entrega do imóvel ter extrapolado o prazo contratual de prorrogação (sem que haja situação de caso fortuito ou força maior que justificasse uma dilação do prazo de entrega), o que implica no reconhecimento da violação dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa). Assim, em razão da Teoria da Causa Madura (artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil) está Turma Recursal é competente para fixar os danos morais.

4.
No tocante ao pleito de danos materiais (ressarcimento dos aluguéis), c
abe a parte reclamante a comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

5. A parte reclamante não provou o pagamento dos aluguéis (objeto deste litígio) o qual pleiteia o seu ressarcimento, ônus que lhe competia.

6.
Sentença reformada, com fulcro no
a
rtigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil.

7. Recurso conhecido e improvido

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos,

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença que julgou improcedentes alguns pedidos da inicial, sob os argumentos:

(....)

“
a sentença de ID n. 63867342 somente reconheceu a existência de responsabilidade civil quanto a demora na entrega do imóvel e condenou a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Quanto aos danos materiais, foi entendido pela improcedência diante da ausência de provas. Irresignado, o Autor interpôs recurso contra a sentença, em que a impugnação se limitou ao capítulo inerente a indenização por danos materiais, conforme recurso de ID n. 65697651.

Neste particular, em que pese no voto e na ementa tenha constado a menção “desconstituir a sentença”, é certo que a eficácia objetiva da sentença relativa a indenização por danos morais ficou consumada pela coisa julgada, diante da insurgência recursal limitada aos prejuízos materiais.

Feito tais esclarecimentos, doravante, o Reclamante alega que teve prejuízo material na ordem de R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais), em razão de despesas com alugueres, diante da demora com a entrega do imóvel pela empresa requerida”.

(...)

“o caso, o Autor buscou demonstrar os prejuízos matérias efetivamente sofridos com as testemunhas Marivaldo Campos Jesus, Luiz Marcio de Almeida e
Marcelo Henrique Barbosa Fiori
, conforme gravações juntadas no ID n. 115072806.

A testemunha MARIVALDO CAMPOS respondeu a indagação formulada pelo advogado do Autor, quanto ao conhecimento de pagamento de aluguel, o seguinte: “
quanto ele paga por mês, eu não sei quanto ele paga. Esse detalhe nós não conversamos. Ele tem reafirmado constantemente que continua pagando aluguel.”

Em pergunta realizada por este Juízo sobre o contato com contrato ou comprovante de pagamento, a testemunha relatou o seguinte: “Não, Doutor. Nunca tive acesso a documento nenhum.”

A testemunha Marcelo Henrique Barbosa Fiori, respondendo as indagações do advogado da empresa requerida, relatou o seguinte: “
Isso, Doutor. Creio que não seja de interesse dele tá mostrando papel pra mim de aluguel, do que ele paga.
”

Por fim, a testemunha Luiz Marcio de Almeida trouxe apenas relatos gerais das conversas que tinha com o Autor e de que tinha conhecimento de que ele residia de aluguel.

Diante deste cenário, nota-se que todas as testemunhas apresentadas pelo Autor são claudicantes e se limitaram a afirmar que tinham conhecimento de que o Autor residia em imóvel alugado, no entanto, não souberam informar quanto ele efetivamente pagava pelo aluguel”. Sic.

(...)

“Assim, ausente a violação do direito, não há que se falar em dano material”.

A parte recorrente requer reforma da sentença
para que seja:

(...)

“
provimento do recurso, com a condenação da Ré
em ressarcir os alugueres desembolsados pelo autor
, desde
04/11/2020 até a efetiva entrega
”. Sic.

A parte recorrida (parte reclamante), apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023